Tribunal: TCU
Processo: 015.964/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9931/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída por Raimundo Natalino Mesquita dos Santos em benefício de Ana Maria Silva dos Santos, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor incorporou a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen) aos seus proventos de aposentadoria, em desacordo com a Lei 13.324/2016, a qual compôs a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que o direito de opção à incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria só passou a ser permitido nos termos dos artigos 92, 93 e 94 da Lei 13.324/2016, que prevê a percepção da Gacen por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão, conforme parágrafo único do art. 92 da citada Lei: "Art. 92. No caso dos cargos de que tratam o art. 54 da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, e os arts. 284 e 284-A da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde ou do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), é facultado aos servidores aposentados e pensionistas que estejam sujeitos ao disposto nos arts. 3o , 6o ou 6o-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003 , ou no art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, e que tenham realizado, em caráter permanente, atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas e áreas extrativistas e ribeirinhas, ou atividades de apoio e de transporte das equipes e dos insumos necessários ao combate e ao controle das endemias, optar pela incorporação da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen) aos proventos de aposentadoria ou às pensões , nos termos dos arts. 93 e 94 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.464, de 2017) Parágrafo único. A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebido a Gacen por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão ." (grifei) Considerando que o instituidor não cumpriu esse requisito temporal, pois faleceu em 27/3/2020, menos de sessenta meses da instituição das regras para incorporação da Gacen (29/7/2016), logo a referida incorporação da Gacen aos proventos de pensão é ilegal, porquanto em desacordo com a Lei 13.324/2016 e com a jurisprudência deste Tribunal, firmada no Acórdão 536/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que o pagamento da Gacen está amparado por decisão judicial transitada em julgado, processo n. 0008864-11.2014.4.01.3900, cujo autor é o instituidor (peça 3, p. 7-9), o que impede determinação no sentido de cessação dos pagamentos irregulares identificados nos autos; Considerando que a existência de decisão judicial transitada em julgado ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de pensão civil, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em: a) considerar ilegal e, excepcionalmente, registrar o ato de concessão de pensão civil de Ana Maria Silva dos Santos, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da ilegalidade do ato de pensão civil da interessada, o pagamento da gratificação poderá subsistir por estar amparada por decisão transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada e, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; d) encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.964/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ana Maria Silva dos Santos (XXX.948.512-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Recomendações/Orientações: não há.